Tribunal: TJSP
Processo: 1002459-82.2020.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-09
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais – Plano de saúde – Sentença de parcial procedência – Insurgência da requerida – Pretensão de fornecimento do medicamento Tagrisso (osimertinibe) – Paciente acometida por neoplasia maligna – Aplicação prioritária do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula 102 do Tribunal de Justiça ao caso – Indispensabilidade da

Ementa:
Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais – Plano de saúde – Sentença de parcial procedência – Insurgência da requerida – Pretensão de fornecimento do medicamento Tagrisso (osimertinibe) – Paciente acometida por neoplasia maligna – Aplicação prioritária do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula 102 do Tribunal de Justiça ao caso – Indispensabilidade da utilização do medicamento que foi prescrito pelo médico diante do quadro apresentado pela requerente – Exclusão contratual que coloca em risco o objeto do contrato – Resolução da ANS que não tem o condão de justificar a recusa – Prevalência do princípio ao acesso à saúde – Abusividade da negativa de cobertura – Verificação do equilíbrio do contrato – Sentença mantida – Danos morais – Caracterização – Hipótese de danos "in re ipsa" – Abalo psicológico da autora em razão da injusta recusa de cobertura – Fixação do valor da indenização em R$ 8.000,00 que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade – Recurso não provido.

Nega-se provimento ao recurso.